Tribunal: STM
Processo: 7000160-39.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MILITAR EM CONDIÇÃO DE TRÂNSFUGA. AUSÊNCIA QUE INVIABILIZA O PROCESSO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. ACÓRDÃO REFORMADO.
I - O art. 538 do CPPM prevê a possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo órgão de acusação, o qual é compatível com a Constituição Federal, uma vez que a paridade de armas, no âmbito da Justiça Militar, assegura o acesso ao recurso para ambas as partes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
II - Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar contra Acórdão que rejeitou o pedido de prisão preventiva de militar em condição de trânsfuga. O Ministério Público Militar, após esgotar as diligências para encontrar a graduada, solicitou a decretação da prisão preventiva, pedido este rejeitado pela decisão recorrida.
III - A questão em discussão consiste em determinar se no caso estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a segurança, a ordem pública e a disciplina castrense, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal militar.
IV - Apesar de o Termo de Deserção ser cadastrado no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e o art. 452 do CPPM autorizar a prisão imediata do desertor, a prisão preventiva possui maior eficácia na condução coercitiva estatal para a captura do trânsfuga.
V - A ausência da militar investigada inviabiliza o andamento do processo, configurando um obstáculo à instrução criminal. Assim, prisão preventiva se justifica com fundamento no art. 254, c/c as alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255, ambos do CPPM.
VI - Embargos Infringentes e de Nulidade acolhidos. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000160-
39.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JULIANA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
02/09/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 05/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, OPOSTOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, EM RAZÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU ACOLHER OS EMBARGOS
INFRINGENTES DA PGJM, A FIM DE REFORMAR O ACÓRDÃO NO RSE
7000231-70.2023.7.11.0011, BEM COMO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DA
3ª SGT AER JULIANA LOPES SANTOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 254, C/C
AS ALÍNEAS "B", "D" E "E" DO ART. 255, AMBOS DO CPPM, COM A
DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO,
E CONSEQUENTEMENTE SUA INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DAS
MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP). OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (RELATOR), LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR), ODILSON
SAMPAIO BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO VOTAVAM PELO NÃO
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E MANTINHAM O
ACÓRDÃO EMBARGADO, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE
SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O ART. 542 DO CPPM
JÁ ESTABELECE A PRISÃO DO DESERTOR, CABENDO AO JUIZ
DETERMINAR A INCLUSÃO NO REFERIDO BNMP. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) E LOURIVAL
CARVALHO SILVA (REVISOR) FARÃO VOTOS VENCIDOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA
AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000160-39.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JULIANA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. MILITAR EM CONDIÇÃO DE TRÂNSFUGA.
AUSÊNCIA
QUE
INVIABILIZA
O
PROCESSO.
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
MEDIDA
CAUTELAR.
ACÓRDÃO
REFORMADO.
I - O art. 538 do CPPM prevê a possibilidade de oposição dos Embargos
Infringentes pelo órgão de acusação, o qual é compatível com a Constituição
Federal, uma vez que a paridade de armas, no âmbito da Justiça Militar,
assegura o acesso ao recurso para ambas as partes. Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime.
II - Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
contra Acórdão que rejeitou o pedido de prisão preventiva de militar em
condição de trânsfuga. O Ministério Público Militar, após esgotar as diligências
para encontrar a graduada, solicitou a decretação da prisão preventiva, pedido
este rejeitado pela decisão recorrida.
III - A questão em discussão consiste em determinar se no caso estão presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de
garantir a segurança, a ordem pública e a disciplina castrense, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal militar.
IV - Apesar de o Termo de Deserção ser cadastrado no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP) e o art. 452 do CPPM autorizar a prisão
imediata do desertor, a prisão preventiva possui maior eficácia na condução
coercitiva estatal para a captura do trânsfuga.
V - A ausência da militar investigada inviabiliza o andamento do processo,
configurando um obstáculo à instrução criminal. Assim, prisão preventiva se
justifica com fundamento no art. 254, c/c as alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255,
ambos do CPPM.
VI - Embargos Infringentes e de Nulidade acolhidos. Maioria.
ACÓRDÃO
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em acolher os Embargos Infringentes da PGJM, a
fim de reformar o Acórdão no RSE 7000231-70.2023.7.11.0011, bem como decretar a prisão
preventiva da 3ª Sgt Aer JULIANA LOPES SANTOS, com fundamento no art. 254, c/c as
alíneas "b", "d" e "e" do art. 255, ambos do CPPM, com a determinação da expedição do
respectivo Mandado de Prisão, e consequentemente sua inclusão no Banco Nacional das
Medidas Penais e Prisões (BNMP). Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Relator), LOURIVAL CARVALHO SILVA (Revisor), ODILSON SAMPAIO BENZI,
CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO votavam pelo não acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e mantinham o Acórdão embargado,
considerando que não há necessidade de se decretar a prisão preventiva, uma vez que o art.
542 do CPPM já estabelece a prisão do desertor, cabendo ao Juiz determinar a inclusão no
referido BNMP. Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) e LOURIVAL CARVALHO
SILVA (Revisor) farão votos vencidos. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Vice-Presidente, na ausência ocasional da Ministra Presidente.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Osmar Machado Fernandes.
Brasília, 02 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) contra Acórdão lavrado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito (RSE) 7000231-70.2023.7.11.0011, no qual esta Corte, por maioria, negou
provimento ao Recurso para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido de
decretação da prisão preventiva da Segundo-Sargento da Aeronáutica (3ª Sgt Aer) Juliana
Lopes dos Santos, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da restrição cautelar,
previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 312, § 2º, do
Código de Processo Penal (CPP).
O Acórdão embargado restou ementado da seguinte forma:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 255 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO
POR MAIORIA.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. No caso concreto, não se vislumbram quaisquer das hipóteses legais
previstas no art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizem o decreto da
prisão preventiva.
2. A decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se mostra
acertada, no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares, cujo
deferimento depende da presença concreta de elementos factuais que a
justifique.
3. Negado provimento ao recurso. Decisão por maioria.
O voto vencedor foi do eminente Ministro-Relator Alte Esq Celso Luiz
Nazareth, acompanhado pelos Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, Dr. José Barroso Filho, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Alte
Esq Cláudio Portugal de Viveiros e Gen Ex Lourival Carvalho Silva. O voto do Ministro Gen
Ex Lúcio Mário de Barros Góes foi computado na forma do art. 79, § 6º do Regimento
Interno desta Corte.
O voto vencido de minha lavra dava provimento ao recurso ministerial para
reformar a decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
acompanhado pelos Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Gen
Ex Marco Antônio de Farias, Alte Esq Leonardo Puntel e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira
A PGJM opôs os Embargos, tempestivamente, a fim de prevalecer o
entendimento minoritário, os quais foram admitidos.
A Defensoria Pública da União (DPU), em Contrarrazões, manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos Infringentes em razão da
inconstitucionalidade/não recepção do art. 538 do CPPM. No mérito, pugnou pela rejeição
dos embargos, mantendo-se o acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
Preliminar de Inconstitucionalidade/Nao Recepção do art. 538 do CPPM.
A
DPU
em
Contrarrazões
suscitou,
preliminarmente,
a
inconstitucionalidade/não recepção do art. 538 do CPPM, sob a alegação de que os Embargos
Infringentes seriam Recurso exclusivo da Defesa e, dessa forma, haveria ilegitimidade
recursal do Parquet castrense em opor a irresignação, com fundamento nos princípios da
isonomia, sob os critérios de justiça social, e do in dubio pro reo.
O referido dispositivo da legislação adjetiva castrense prevê expressamente a
possibilidade de oposição dos Embargos Infringentes pelo Ministério Público Militar (MPM).
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os dispositivos dos Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram, em
sua maioria, são recepcionados pela Carta Magna e se encontram em plena vigência, cuja
essência é materialmente compatível. De forma reflexa, diversas regras das legislações
castrenses foram analisadas pela Suprema Corte, conforme julgados abaixo transcritos:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME MILITAR DE DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 84 COMBINADO COM O ART.
59 DO CPM. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL DA RESTRIÇÃO
PREVISTA NO ART. 88, II, A, DO CPM. PRECEDENTES DESTA SUPREMA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O
agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos, sem, contudo,
aduzir novos elementos capazes de afastar as razões decisórias. II – Aplicada
reprimenda corporal de detenção ou reclusão inferior a 2 anos, quando vedada
a concessão da suspensão condicional da pena, deve aquela ser convertida em
prisão, a ser cumprida em local distinto para praças e oficiais. Inteligência do
art. 84 combinado com o art. 59 do Código Penal Miliar – CPM. III – A
incidência do art. 59 do CPM, na espécie, decorre do fato de o paciente ter sido
condenado à pena de 6 meses de prisão pela prática do crime de deserção,
para o qual o art. 88, II, a, do Código Penal Militar veda expressamente a
suspensão condicional da pena. IV – O Plenário desta Suprema Corte decidiu
que a restrição a que se submete os condenados pela prática do delito de
deserção, crime militar por excelência, prevista no art. 88, II, a, do Código
Penal
Castrense,
não
apresenta
quadro
de
incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988 (HC 119.567/RJ, Rel.
Min. Dias Toffoli, sendo Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso). V – É
firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, na
hipótese de crime de competência da justiça militar, ‘somente a falta de um
regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum’, ante a ‘impossibilidade de se mesclar o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis’ (HC 105.925/SP, Rel.
Min. Ayres Britto). VI – Nessas circunstâncias, fica afastada a possibilidade de
fixação do regime prisional à luz da aplicação analógica das regras
estabelecidas no art. 33 do Código Penal comum. VII – Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STF. HC 150443 AgR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, julgado em 22.3.2019, DJe de 10.4.2019).
“EMENTA: I. Justiça militar: correição parcial: (CPPM, art. 498): sua
subsistência, conforme a redação primitiva, à declaração de
inconstitucionalidade da L. 7.040/82 (STF, MS 20.382, RTJ 133/613); Res.
27/96 - Senado Federal). II. Justiça militar estadual: cabimento de correição
parcial, que não é recurso, seja qual for a inteligência correta do art. 6º CPPM.
III. Correição parcial (CPPM, art. 498): compatibilidade com o art. 129, I, CF,
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que outorgou legitimação privativa ao Ministério Público para a ação penal
pública (HC 68.739, 1º.10.91, Pertence, RTJ 138/524). IV. Correição parcial
(CPPM, art. 498, b): descabimento contra rejeição de denúncia que, não se
confundindo com o simples deferimento do arquivamento de inquérito
requerido pelo Ministério Público, faz coisa julgada, que, seja formal ou
material conforme o fundamento da decisão, impede que a inércia da parte, no
caso, o MP, seja suprida pelo órgão judiciário legitimado à correição parcial
(HC 75.891, 1º.4.98).” (STF. HC 78309, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado
em 2.2.1999, DJe de 26.3.1999).
“EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 88, II, “A”, DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
COMPATIBILIDADE
COM
O
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
jurisprudência desta Suprema Corte assenta que, em observância aos
princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, inexiste
conflito entre o art. 88, II, “a” e “b”, do CPM e a Constituição da República.
2. Ordem denegada.” (STF. HC 121674, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
2.9.2014, DJe de 16.9.2014).
“Ementa:
Direito
Penal
Militar.
Vedação
do
sursis.
Crime
de
deserção. Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento
processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo
relativo a militar responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743,
Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há
discrímen no regime de disciplina das instituições militares. Desse modo, como
princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito normativo
conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas
pela Constituição as normas previstas na alínea “a” do inciso II do artigo 88
do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II do artigo 617 do Código
de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus.” (STF.
HC 119567, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22.5.2014, DJe de 30.10.2014).
Especificamente quanto ao dispositivo processual sob análise, verifica-se que
está em vigor e é aplicado há mais de 30 anos, mesmo após a promulgação da Constituição.
Inclusive, o Supremo Tribunal Federal apreciou o art. 538 do CPPM também de forma
reflexa, sem qualquer argumentação transversa quanto à sua não recepção no Habeas Corpus
125.768 de relatoria do culto Ministro Dias Toffoli:
“EMENTA Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos
infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que
exige no mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento.
Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código de
Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes normativos para
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I,
a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração
regimental. Garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF)
que não a legitima. Violação dos princípios constitucionais do devido processo
legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). Ilegalidade flagrante.
Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época
em que o art. 119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à
Suprema Corte poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo
e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Ordem
concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que processe os
embargos
infringentes
interpostos
pelo
paciente.
Declarada
a
inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24,
publicada no DJe de 10/6/14. 1. Assim como o legislador não pode se imiscuir
em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais, a esses é vedado
desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência
privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal.
Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos
internos e disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes
outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal não
previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. 3. Os arts.
538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento
dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos.
4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao
exigir, no mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento
dos embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de
competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV,
CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. 5.
Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra
foi editada à época em que a Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c,
outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre
o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal.
6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7.
É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de
10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o
cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem de habeas corpus
concedida.” (HC 125768, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24.6.2015, DJe de
29.9.2015, grifo nosso).
Outrossim, deve-se observar a paridade de armas entre os sujeitos processuais,
isto é, a igualdade material no âmbito do devido processo legal. Esse princípio está enraizado
em diversas normas ao redor do mundo e é considerado fundamental para o funcionamento
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de um sistema de justiça equitativo e íntegro. Ademais, está intrinsecamente relacionado a
outros direitos fundamentais, como o de um julgamento justo e o de acesso à justiça.
A título de direito comparado, a Sexta Emenda à Constituição norte-americana
preconizou a paridade de armas ou a equality of arms em processos criminais. Assim, a
Suprema Corte, no caso Gideon v. Wainwright, julgado em 18 de março de 1963, o famoso
Justice Hugo L. Black, decidiu que ao acusado é garantido o direito à assistência de
advogado em todos os feitos penais. (Disponível em: https://www.oyez.org/cases/1962/155.
Acesso em: 12 fev. 2024).
Esta Corte Superior, no tocante à máxima da paridade de armas, estabelece que
o MPM é parte legítima para opor embargos infringentes pro societate. Assim, o dispositivo
questionado da legislação adjetiva castrense diz respeito à perfeita busca da proteção de bens
jurídicos essenciais para a sociedade. O Parquet, em seu papel constitucional de custos legis,
é capaz de fortalecer as instituições e almejar a conquista da justiça em seu sentido material.
Logo, os embargos podem servir, também, à análise de hipótese de nulidade em prol da
coletividade, papel primordial previsto na Carta Magna para o Ministério Público.
Cumpre destacar que haveria flagrante desvio teratológico da lei se os embargos
infringentes fossem opostos somente pelo MPM, o que não é o caso, haja vista que a Defesa
igualmente detém legitimidade recursal.
Desse modo, inexiste incompatibilidade constitucional do art. 538 do CPPM,
cuja recepção pela Carta Magna é cristalina. Entendimento desta Corte, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM.
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
FUNCIONAL.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. REJEIÇÃO.
ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. 1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos
Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade
de armas quanto à oposição desse Recurso. 2. Inexistindo provas incontestáveis
quanto aos aspectos que esculpem o crime de violação do dever funcional,
hipotéticas presunções de proveito pessoal são insuficientes para sustentar um
juízo condenatório, sendo aplicável o Princípio do In Dubio Pro Reo. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria.” (STM. Embargos Infringentes
e de Nulidade 7000333-34.2023.7.00.0000, Rel. Min. para o Acórdão Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 30.10.2023, DJe de 30.11.2023; grifo
nosso).
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
IN
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA PGJM. RECURSO
TÍPICO E EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA.
ATIPICIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS. MAIORIA. No sistema processual penal militar vigente, o
Parquet das Armas goza de plena legitimidade na oposição de Embargos
Infringentes pro societate, o que consagra o princípio da "paridade de armas"
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quanto à interposição recursal contra decisões não unânimes, proferidas por
esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação, não se
tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada por maioria. O
tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a
vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em
vista se tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma
culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo
específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em
absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão
embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.” (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7001375-60.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 10.3.2022, DJe de
6.4.2022; grifo nosso).
Ainda, alterar a legislação adjetiva castrense por decisão judicial acarretaria
indevida ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que cabe ao Congresso, por
representantes eleitos pelo povo, modificar a matéria e preconizar qual seja o anseio popular.
Desse modo, o Poder Judiciário deve se reservar ao papel de autocontenção, a fim de não
causar interferência inconstitucional na função de outra esfera da República.
Por último, o fundamento para a possibilidade recursal de embargos
infringentes pelo MPM está na estrutura institucional sincrética da Justiça Militar da União
(JMU), conforme previsto na exposição de motivos do CPPM:
“[...] Da decisão definitiva ou com força definitiva, unânime ou não, declarou-
se o cabimento de embargos, tendo-se em consideração o julgamento do
acusado em uma única instância e não haver das decisões do Tribunal recurso
ordinário para instância superior" (Grifo nosso).
Cumpre ressaltar que a JMU possui uma instância a menos que a Justiça
comum. Esta Corte Castrense funciona, por conseguinte, como um tribunal de apelação e
última instância de uniformização da legislação castrense. Então, a previsão normativa de
mais um recurso voltado também à acusação torna-se imperiosa para a adequada proteção das
garantias constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Ante o exposto, votei acompanhando o Ministro-Relator destes Embargos pela
rejeição da preliminar de inconstitucionalidade/não recepção do art. 538 do CPPM.
Mérito.
Os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela PGJM, contra Acórdão
lavrado nos autos do RSE 7000231-70.2023.7.11.0011, merecem acolhimento, a fim de
reformar a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
em razão dos requisitos autorizadores da restrição cautelar, previstos o art. 254, c/c as alíneas
“b”, “d” e “e” do art. 255, ambos do CPPM.
Nas Razões, o nobre Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte
demonstrou a contemporaneidade e os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez
que se trata de crime permanente, em constante ofensa ao bem jurídico “Serviço Militar”:
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decretação da prisão preventiva da desertora permitiria a inclusão do Termo
de Deserção no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), aumentando as chances de captura da trânsfuga,
mas, sem a medida que se pleiteia, as ações ficariam limitadas à busca e
captura, com os limitados recursos materiais e humanos da polícia judiciária
militar da União.
Assim, com razão o Órgão do Parquet, em seu Recurso em Sentido Estrito, ao
afirmar que há contemporaneidade, até por se tratar de crime permanente, em
constante ofensa ao bem jurídico “Serviço Militar”, conforme sacramentado
pelo Supremo Tribunal Federal.
Assiste razão ao órgão ministerial.
É de amplo conhecimento a natureza excepcional da prisão preventiva. Para sua
aplicação, demanda-se uma justificativa adequada, alicerçada em dados concretos e em
conformidade com os requisitos abstratos estabelecidos nos artigos 254 e 255 do CPPM.
Caso contrário, pode haver uma transgressão constitucional ao princípio da presunção de
inocência, visto que esse tipo de prisão exige uma pena ainda não individualizada pelo devido
processo legal.
A legislação adjetiva castrense também prevê a restrição da liberdade de forma
liminar, com nuances específicas para o contexto militar. Os artigos 254 e 255 do CPPM
disciplinam situações que podem justificar a prisão cautelar, como a garantia da ordem
pública e a conveniência da instrução. Desse modo, assim como no CPP, a necessidade de
fundamentação e a observância do princípio da presunção de inocência são primordiais.
O crime de deserção, previsto nos artigos 187 a 190 do Código Penal Militar
(CPM), possui natureza permanente, ou seja, é válido enquanto o agente estiver na condição
de trânsfuga.
O art. 243 do CPPM estipula que o desertor das Forças Armadas pode ser preso
em flagrante delito por qualquer pessoa, na modalidade facultativa, e, obrigatoriamente, pelos
militares. Além disso, o art. 452 do mesmo Codex estabelece a necessidade da prisão,
independentemente de mandado:
Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.
(...)
Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência.
(...)
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-
se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando,
desde logo, o desertor à prisão. (Grifos nossos).
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante todo o arcabouço legal para a perda da liberdade por flagrante
delito, o caso concreto se adequa aos critérios da prisão preventiva, quais sejam: a
conveniência da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei, a manutenção da
hierarquia e disciplina militares e a existência de fatos contemporâneos, previstos tanto na
legislação adjetiva comum quanto na castrense.
Na forma do art. 254 do CPPM, os indícios de autoria e de materialidade
delitivas estão satisfeitos pelo Termo de Deserção. Destarte, no caso, verifica-se o fumus
comissi delicti, um dos requisitos fundamentais para a decretação da restrição cautelar da
liberdade, que constitui a fumaça da prática delitiva ou a aparência de que um crime foi
cometido. Esse conceito se refere ao conjunto de evidências que sugerem a probabilidade de
o Acusado ser o autor do delito sob investigação.
A fumaça da prática do crime é essencial para evitar abusos na decretação de
prisões preventivas, de modo a garantir que a medida excepcional somente seja aplicada
quando a autoria estiver comprovada, pelo menos, de maneira indiciária.
Assim, verifica-se que a 3º Sgt Juliana Lopes dos Santos deixou de se
apresentar à Unidade em que servia, especificamente na Central de Material e Esterilização
do Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB), desde 30.8.2023. Dessa forma, o início da
execução do delito ocorreu em 8.9.2023, a partir da zero hora, momento em que se iniciou o
9º dia de ausência da militar. Com isso, houve a configuração do crime de deserção,
capitulado no art. 187 do CPM, o qual foi materializado pelo Termo de Deserção.
No Evento 66 da Instrução Provisória de Deserção (IPD) 7000231-
70.2023.7.11.0011, o Brigadeiro Médico (Brig Med) Maurício Ribeiro Braga, Diretor do
HFAB, respondeu à Justiça Militar da União (JMU) que todas as diligências para localização
da desertora foram infrutíferas, como a busca de endereços em Brasília-DF e as consultas ao
Obituário Nacional e ao Tráfego Internacional de Pessoas.
Ademais, como bem observado pelo ilustre Promotor de Justiça Militar, Dr.
Cícero Robson Coimbra Neves, inexiste comprovação de que a trânsfuga esteja no Estado do
Rio de Janeiro, embora seja provável, por seus genitores residirem lá, o que ressalta a
importância da prisão preventiva para assegurar a segurança de aplicação da lei penal
castrense:
[...] O que se extrai do contexto apresentado é que houve tentativas de encontro
da trânsfuga, infrutíferas, mas houve esforço evidente nesse sentido e, é fato, a
ex-militar sabe que está na condição de suposta autora de infração penal,
assim como, em principio, não se ausentou do país e não se tem notícia de sua
morte.
Supõe-se, em adição, que ela pode estar no Estado do Rio de Janeiro, sem
comprovação, mas é certo que a decretação da prisão preventiva, como se
justificará, primeiro, fará com que a agressão ao bem jurídico tutelado pela
norma penal, neste crime permanente, cesse, mas também reforçará medidas no
sentido da captura da trânsfuga assegurando a aplicação da lei penal e
processual penal militar.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o CPPM, a conveniência da instrução criminal é um dos
fundamentos cruciais para a decretação da prisão preventiva. Esse postulado busca assegurar
que o processo penal se desenvolva de maneira eficaz e que a apuração dos fatos ocorra sem
obstruções que comprometam a justiça.
O art. 457, § 3º, do CPPM, determina que, para que a denúncia seja feita, é
imprescindível que haja a captura e a reinclusão do desertor. Isso evidencia que a própria
apuração do delito depende da localização e detenção do trânsfuga, o que destaca a relevância
da conveniência da instrução criminal. Sem a captura, todo o quadro probatório, as
testemunhas de acusação, de defesa e do juízo, bem como a própria responsabilização fica
comprometido.
Ainda, a exigência de manutenção das normas da hierarquia e da disciplina para
a restrição cautelar é um aspecto crucial no contexto constitucional militar, especialmente
quando se trata do delito deserção. Essa regra reflete a peculiaridade do sistema castrense, no
qual a ordem, a disciplina e a subordinação são fundamentais para o funcionamento eficaz
das Forças Armadas.
As Instituições Militares operam sob um rigoroso sistema de hierarquia e
disciplina, que são pilares essenciais para garantir a eficácia e a prontidão nas operações.
Nesse sentido, a deserção é um ato que pode comprometer a integridade e a coesão dessas
Instituições.
Ressalta-se que o referido crime não se trata apenas de uma violação normativa
penal, mas também de uma conduta que pode fragilizar a moral da tropa e criar um ambiente
de insubordinação, afetando a capacidade operacional das Forças Armadas.
No caso concreto, identificam-se as hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e
“e” do art. 255 do CPPM, na medida em que se encontram ameaçadas a conveniência da
instrução criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da manutenção
das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Jurisprudência desta Corte Castrense que considera preenchidos os requisitos do
art. 255 do CPPM na infração de deserção:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA.
REQUISITOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
452
DO
CPPM.
REGULARIDADE DA CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR MAIORIA. A prisão cautelar no contexto do crime de deserção
é medida excepcional assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição
Federal. Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em observância à regra
constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a lavratura do
termo de deserção. A simples ausência do Paciente por mais de 18 (dezoito)
anos autoriza a decretação da custódia preventiva, a qual se ampara não
apenas na excepcionalidade da prisão provisória para o crime de deserção,
como nas hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, alíneas “b”,
“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada. Decisão por maioria. (STM. HC
7000555-02.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, julgado em 29.8.2023, DJe de 6.10.2023; grifo nosso).
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO
BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
(STM. RSE 7000394-55.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, julgado em 10.9.2024, DJe de 19.9.2024; grifo nosso).
Por último, acerca do fundamento, segundo o qual não haveria a
contemporaneidade para o fim de decretação da custódia cautelar, cabe salientar que o citado
requisito não pode ser invocado para os casos de crime de deserção, pois tal delito possui
natureza permanente, ou seja, o momento consumativo prolonga-se no tempo, cessando a
permanência somente com a apresentação voluntária do trânsfuga ou com a sua captura.
Desse modo, o fato delitivo é atual. Significa dizer que a prisão preventiva é
contemporânea dos atos justificadores dos riscos que se pretende evitar, como a conveniência
da instrução criminal, a aplicação da lei e a manutenção da hierarquia e da disciplina.
Quanto ao ponto, transcrevo o seguinte entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF), em que os crimes permanentes evidenciam a atualidade da medida privativa
de liberdade:
[...] 4. A possível realização de lavagem de dinheiro pelo ora agravado, na
modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa
configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim,
desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente
criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a
atualidade da medida privativa de liberdade. (STF. HC 157972 DF 0072479-
72.2018.1.00.0000. Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8.4.2021, Segunda
Turma, DJe de 16.6.2021; grifos nossos).
Ressalte-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior e da Suprema Corte
preconizam que o delito de deserção possui natureza permanente:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
CRIME
PERMANENTE.
ANULAÇÃO
DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA
PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal
Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo prescricional
que começou a fluir do momento em que cessada a permanência pela
apresentação voluntária do Paciente (art. 125, § 2º, alínea c, do Código Penal
Militar). [...]. (STF. HC 113891 RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em
18.12.2012, Segunda Turma, DJe de 15.2.2013; grifo nosso).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
TRÂNSFUGA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. REGRA DO
ART. 132 DO CPM. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA
PROPORCIONALIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
INOCORRÊNCIA. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
PRECEDENTES. INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO MILITAR. AFERIÇÃO POR
INSPEÇÃO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O Plenário deste Tribunal entende, majoritariamente, na
esteira da jurisprudência do STF, que o crime de deserção é de natureza
permanente. [...] Decisão Unânime. (STM. RSE 7000832-18.2023.7.00.0000,
Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 7.12.2023, DJe de
20.12.2023; grifo nosso).
APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES.
REVISOR. SUSCITADAS DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE
DEFENSIVA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. O crime de
deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente,
pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja
capturado [...]. Julgamento por unanimidade. (STM. Apelação 7000895-
14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em 7.12.2022,
DJe de 2.2.2023; grifo nosso).
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não se identifica a falta de contemporaneidade quando, como no caso
dos autos, se tratar de delito de natureza permanente, conforme previsto na jurisprudência
desta Corte e do Pretório Excelso.
Apesar de o Termo de Deserção ser cadastrado no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP), a prisão preventiva possui maior eficácia na condução coercitiva
estatal para a captura do trânsfuga.
Assim, a prisão preventiva (art. 255, CPPM) revela-se instrumento mais
adequado e eficiente para lidar com o desertor em situação de trânsfuga. Isso porque, diante
da possibilidade de reincidência, há fundado receio de que esse volte a se evadir, o que
frustraria a persecução penal e comprometeria a própria regularidade do serviço militar.
Jurisprudência nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE OS REQUISITOS DOS
ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PROVIMENTO. MAIORIA.
Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação
de prisão preventiva de desertor. Não se pode olvidar que a prisão prevista nos
arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e
255 do mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a
decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e
efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando
todos os meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da
possibilidade do indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança
pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa.
Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por
maioria. (STM. RSE 7000185-52.2025.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Guido
Amin Naves, julgado em 12.6.2025, DJe de 30.6,2025)
Nesse contexto, estão presentes os requisitos autorizadores da medida como: a
garantia da segurança, da ordem pública e da disciplina castrense, a conveniência da
instrução criminal (visto que a ausência do réu inviabiliza o processo), bem como assegurar a
aplicação da lei penal.
Assim, observados os fatos do caso concreto e as disposições normativas
processuais, a medida de restrição cautelar da liberdade é absolutamente necessária.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Infringentes da
PGJM, a fim de reformar o Acórdão no RSE 7000231-70.2023.7.11.0011, bem como decretar
a prisão preventiva da 3ª Sgt Aer Juliana Lopes dos Santos, com fundamento no art. 254, c/c
as alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255, ambos do CPPM, com a determinação da expedição do
respectivo Mandado de Prisão, e consequentemente sua inclusão no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP).

7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001374937v30 e do
código CRC 58952fb8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/09/2025, às 15:27:31
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374937.V30
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000160-39.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JULIANA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição
da preliminar de não conhecimento dos embargos infringentes do julgado opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em razão da inconstitucionalidade/não
recepção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por falta de amparo legal.
No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo não
acolhimento do recurso, para manter o acórdão embargado, considerando que não há
necessidade de se decretar a prisão preventiva, uma vez que o art. 542 do CPPM já estabelece
a prisão do desertor, cabendo ao Juiz determinar a inclusão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP), pelos motivos adiante expostos.
1. Preliminar
1.1. Não conhecimento dos embargos opostos pelo Ministério Público
Militar
A
Defensoria
Pública
da
União,
em
contestação,
manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos infringentes opostos pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em razão da inconstitucionalidade/não recepção do art.
538 do CPPM.
O art. 538 do Código de Processo Penal Militar prevê, expressamente, a
possibilidade de oposição dos embargos infringentes pelo Ministério Público Militar (MPM):
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade em seu termo
técnico, uma vez que o referido dispositivo é anterior à Constituição Federal de 1988 e o
juízo que deve ser realizado é o de compatibilidade constitucional, a fim de se aferir a
recepção ou a revogação (não recepção) da norma.
Sabe-se que os Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram, na
maioria de seus dispositivos, recepcionados pela Constituição Federal e encontram-se em
plena vigência, sendo, em essência, materialmente compatíveis com a ordem constitucional
vigente.
Quanto ao mencionado dispositivo processual (art. 538 do CPPM), vê-se que
está em vigor e sendo aplicado há quase 40 anos após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, já tendo o Supremo Tribunal Federal apreciado o regramento - embora não
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especificamente quanto ao tema -, sem nada assentar quanto à sua não recepção.
Em 2015, a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional a exigência, em
Regimento Interno, de 4 votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes e de
nulidade. Vejamos a ementa do julgado:
EMENTA Habeas Corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos infringentes e de
nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos
minoritários divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos
arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes
normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I,
a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da
CF). Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art.
119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor,
em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência
originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que
processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a
inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1.
Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos
tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de
competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal.
Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e
disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para
criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da
Constituição Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem,
para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos.
4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no mínimo, 4
(quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de
nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido
processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto
em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o
cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a
Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal
Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária
ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º,
LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda
Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos
divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem
de habeas corpus concedida". (HC 125768, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado em 24/06/2015, DJe-194, publicado em 29/9/2015).
A Ministra Rosa Weber, em voto condutor de outro julgado, referindo-se ao
acima mencionado, entendeu que "restou consignado que a hipótese de cabimento dos
embargos infringentes disposta nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar,
norma de regência da matéria, diz com votação não unânime, sem especificar quantidade de
votos divergentes" (HC 133800, Relator Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
3/5/2016, DJe-164, publicado em 5/8/2016).
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao que se vê, pretendeu a Corte, mais uma vez, resguardar a previsão normativa
contida nesses dispositivos, tal como disciplinada, tendo validado, reflexamente, o art. 538 do
CPPM.
Cito, embora não tenha sido uma decisão do Pleno, que o Ministro Cezar
Peluso, em liminar no habeas corpus n.º 113.753 (publicado no DJe de 19/6/2012), tratou da
questão:
A possibilidade de oposição de embargos infringentes pela acusação não deriva de
entendimento jurisprudencial ou do Regimento Interno do STM, mas de norma legal expressa.
Eis o inteiro teor do artigo 538 do CPPM:
"Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar."
Apesar de a redação do artigo 538 do CPPM fazer referência a "sentenças finais" proferidas
pelo Superior Tribunal Militar, não se pode concluir, a priori, que os embargos de nulidade,
infringentes e de declaração somente seriam cabíveis em processo originários do STM, nos
quais, a propósito, também se prolatam acórdãos. A prevalecer tal interpretação, seria
impossível a interposição de embargos infringentes até pela defesa.
Não vislumbro, ainda, a alegada inconstitucionalidade do artigo 538 do CPPM, por violação
do princípio da igualdade. A princípio, a existência de determinação legal para
admissibilidade de embargos pela acusação e defesa não ofende a paridade de armas - o que
fatalmente ocorreria na hipótese de a legislação prever recurso exclusivo da acusação, por
exemplo.
Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, não vislumbro
razoabilidade jurídica no pedido.
No caso, não houve apreciação de mérito em razão da perda de objeto da ação,
uma vez que os referidos embargos infringentes opostos no Superior Tribunal Militar (STM),
pelo MPM, já haviam sido rejeitados por esta Corte, com manutenção da sentença que
absolveu a paciente, e posterior trânsito em julgado.
De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça não negou vigência ao
dispositivo, quando do habeas corpus n.º 382.599/SP, DJe 24/11/2017, de relatoria da
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, a qual assentou que:
Como cediço, na justiça comum os embargos infringentes (relativos à questão de direito
material) e de nulidade (sobre questão processual) são recursos privativos da defesa que
objetivam fazer valer o voto divergente.
Na justiça castrense, porém, trata-se de recurso franqueado tanto à defesa quanto à acusação.
Por oportuno, confira-se o comentário de Renato Brasileiro de Lima, em Código de Processo
Penal, Editora JusPodivm, 2ª edição, 2017, p. 1468, ao art. 609 do referido diploma
processual:
3. Recurso exclusivo da defesa: no processo penal comum, os embargos infringentes e de
nulidade só podem ser utilizados em favor da Defesa. Se houver empate na votação do órgão
fracionário, não há de se falar em embargos infringentes, pois deverá preponderar a
conclusão mais favorável ao acusado, afastando-se de pronto a possibilidade jurídica do
recurso sob comento. No processo penal militar, todavia, o raciocínio é diverso. Segundo o
art. 538 do CPPM, o Ministério Público e o acusado poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. Como se percebe, ao contrário do que ocorre no âmbito processual penal comum, os
embargos infringentes e de nulidade podem ser usados no processo penal militar em favor da
defesa ou da acusação. (Código de Processo Penal Comentado, Renato Brasileiro de Lima,
Editora JusPodivm, 2ª edição, 2017, p. 1468)
E, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal Militar, o
Ministério Público tem legitimidade para interpor embargos infringentes, conforme se
observa do seguinte julgado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR. PGJM. RESERVA DE QUÓRUM.
INTEGRALIDADE
MEMBROS
PLENÁRIO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. DPU. INCONSTITUCIONALIDADE/ NÃO RECEPÇÃO ART 538 CPPM.
AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA EM OBRAS.
LESÕES CORPORAIS LEVES EM MILITARES E ÓBITO DE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. A PGJM suscita preliminar,
alegando que os Embargos Infringentes devem ser julgados, no âmbito do Superior Tribunal
Militar, pela composição integral do Plenário, em razão de não se contar com turmas
recursais. O STM já apreciou a matéria e decidiu que o quórum de composição do Plenário
pela integralidade dos membros não se aplica aos recursos de Embargos Infringentes, uma vez
que o Regimento Interno somente reserva a integralidade da composição para os processos
originários do Tribunal, em conformidade com o art. 67, §§ 1º e 2º, c/c o § 5º, do citado
Diploma. Preliminar rejeitada por unanimidade. A Defensoria Pública da União arguiu,
preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos, pugnando pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial/não recepção do art. 538 do CPPM, ou
pela falta de interesse da PGJM, enquanto custos legis, em utilizar instituto processual
destinado à defesa do acusado. Não se verifica incompatibilidade no teor do art. 538 do
CPPM com o texto constitucional. Mesmo não tendo a legislação processual penal ordinária
a previsão de oposição de Embargos Infringentes pelo órgão do MPM, verifica-se a
responsabilidade do legislador em assegurar às partes litigantes a amplitude de instrumentos
processuais na busca da verdade real. Preliminar rejeitada por maioria. O embargado, em
missão, conduzia ônibus que transportava militares do Batalhão da Guarda Presidencial de
Brasília-DF à cidade de Três Corações - MG, envolveu-se em acidente de trânsito com
caminhão civil, conduzido pela vítima fatal, gerando, ainda, lesões corporais leves em outros
onze militares. O trevo de interseção, local do acidente, encontrava-se em obras devido ao
grande número de acidentes com vítimas fatais na localidade; a falta de itens obrigatórios que
propiciariam a visualização dos veículos em trânsito e o horário do incidente acabam por
afastar a culpabilidade do acusado. A conclusão do IPM aponta para uma insuficiência de
provas, ensejando a aplicação do princípio in dubio pro reo e a presunção da inocência.
Assim, não restou demonstradas, nos autos, a inobservância do dever de cuidado e a
previsibilidade do resultado, como foi narrado na Denúncia. Embargos rejeitados. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001475-
15.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro Francisco Joseli Parente Camelo.
Data de Julgamento: 20/8/2020, Data de Publicação: 14/10/2020) (Grifo nosso.)
Nessa linha de raciocínio, não parece razoável concluir, a partir de uma
interpretação literal do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, que a PGJM não têm
legitimidade para interpor embargos infringentes ou de nulidade.
Com efeito, a paridade de armas entre os sujeitos processuais é reflexo do
princípio constitucional da igualdade, que deve ser observado tanto pelo juízo quanto pelo
legislador.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sabe-se, ademais, que pelo desenho do Judiciário do nosso país, vislumbra-se
que a estrutura da Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Comum, é dotada de
uma instância a menos, representando o STM, em verdade, um Tribunal de apelação, cujas
decisões só são recorríveis extraordinariamente ao Supremo Tribunal Federal, se existente
violação constitucional, salvo as raras hipóteses de ações constitucionais.
Não há um órgão que faz o papel do Superior Tribunal de Justiça, o qual,
embora também seja uma Corte precipuamente especial, tem por escopo assegurar
efetivamente a uniformidade da interpretação da legislação federal, representando mais uma
instância recursal aos jurisdicionados.
Assim, não é desarrazoada a previsão de mais um recurso também à acusação
em nosso sistema processual. Com efeito, não se pode esquecer que a legislação processual
penal militar é distinta da legislação comum em muitos aspectos - como aqui julgamos todos
os dias - e é especial em razão dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Em pesquisa à Exposição de Motivos do CPPM, extrai-se o seguinte trecho:
Tendo em atenção a extensão e a importância dadas pela Constituição à competência
originária do Superior Tribunal Militar, o Projeto regulou em todos os seus termos o
respectivo processo, desde a instrução até o julgamento. Da decisão definitiva ou com força
definitiva, unânime ou não, declarou-se o cabimento de embargos, tendo-se em consideração o
julgamento do acusado em uma única instância e não haver das decisões do Tribunal recurso
ordinário para instância superior.
Ao que se vê, quando tratou da competência originária da Corte, o legislador
ressaltou a importância do cabimento de embargos, considerando o julgamento em uma única
instância, e não havendo das decisões do Tribunal recurso ordinário para instância superior.
É a única passagem que faz referência a embargos na Exposição de Motivos; no
entanto, também não é possível entender, como já sustentado por alguns, que os embargos
infringentes limitar-se-iam às ações penais originárias de competência do Superior Tribunal
Militar, sob pena de, tanto a defesa quanto o Ministério Público Militar, encontrarem-se
impossibilitados, inclusive, da oposição dos embargos de declaração nas ações advindas da
primeira instância, o que certamente não retrata a vontade do legislador, uma vez que a
previsão de todos os embargos (de nulidade, infringentes do julgado e de declaração)
encontra-se no art. 538 do CPPM.
Entende-se que a expressão "sentenças finais" equivale a acórdãos e, por
consequência, aplicáveis às decisões proferidas pelo colegiado.
Obviamente, sendo o caso de dúvida, esta será aproveitada em favor do
acusado. Assim, a simples permissão legislativa quanto à interposição de embargos
infringentes pela acusação não conflita com o princípio da presunção de inocência. Os
embargos podem servir, também, à análise de hipótese de nulidade. Em prol da sociedade,
penso que deve prevalecer.
A existência de embargos também pela acusação, por si só, não ofende o
princípio da isonomia, o que fatalmente ocorreria na hipótese de a legislação prever recurso
exclusivo da acusação, por exemplo.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, sendo os embargos infringentes um recurso diretamente ligado à
uniformização da jurisprudência, mesmo a interposição pela acusação pode redundar numa
decisão também favorável ao réu, mas com uma maioria mais qualificada ou mesmo com
unanimidade.
E se aqui é permitido o manejo dos embargos infringentes pela acusação -
sendo uma hipótese de recurso legal em sua classificação quanto à fonte -, tratou-se de uma
opção do legislador, tal como se trata de uma opção do legislador processual penal comum a
restrição à defesa. Diga-se de passagem, ambos os códigos são anteriores à Constituição
Federal de 1988 e não podemos afirmar, portanto, que apenas o modelo comum é
constitucional.
Inclusive, muitos doutrinadores também criticam tal restrição na seara comum.
Há quem diga que se viola o princípio constitucional do contraditório, ferindo a igualdade
entre as partes.
Certo é que um recurso previsto na lei só pode ser restringido por outra lei e não
suprimido por entendimento jurisprudencial.
Da mesma forma que não se pode alterar o Regimento Interno para implementar
a regra dos 4 votos para oposição do recurso, não podemos suprimir espécie recursal explícita
na lei, competindo privativamente à União, por meio do Congresso Nacional, legislar sobre
direito processual, nos termos do art. 22 da Constituição Federal.
Optar pela supressão de recurso por entendimento jurisprudencial implicaria o
enfraquecimento do nosso Código Processual, além da ofensa ao devido processo legal, bem
como à segurança jurídica e ao art. 5º, LV, da CF/88, que prevê expressamente que "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
(grifei).
Na presente espécie, diversamente, cuida-se de legítimo exercício do direito de
recorrer, legalmente previsto, e que - repita-se - não pode ser frustrado.
Acrescente-se ao raciocínio a dimensão objetiva dos direitos fundamentais,
surgida posteriormente, quando se percebeu que eles encapsulavam os valores mais prezados
pela sociedade, de modo que o foco não deve ser apenas a pretensão de um sujeito em face do
Estado, mas a proteção de todas as relações que ocorrem na sociedade.
Assim, o Estado, sendo também um bem jurídico, tem substância de norma de
direito fundamental, sendo sujeito de direitos fundamentais, tais como os de índole
processual (ampla defesa, contraditório, obtenção de decisão judicial fundamentada, entre
outros). São direitos de que o Estado também é titular, podendo-os invocar mesmo contra um
particular.
Se ficássemos estacionados na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais
(direitos do sujeito em face do Estado), seria inconcebível tal entendimento.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E não há como negar que a intervenção penal é medida de proteção de bens
jurídicos, de modo que a previsão de mais um recurso, a fim de perseguir a escorreita
persecução penal, também está em prol da sociedade.
Portanto, reitero o que tem entendido esta Corte Superior, no sentido de que o
Ministério Público Militar é parte legítima para opor embargos infringentes em prol da
sociedade, tendo o mencionado dispositivo legal consagrado a paridade de armas entre os
litigantes (isonomia processual) quanto à oposição desse recurso, nos termos dos arts. 538 do
CPPM e 124 e seguintes do Regimento Interno do STM.
Desse modo, não há que se cogitar a incompatibilidade constitucional do art.
538 do CPPM, não havendo que se falar em ofensa aos princípios suscitados, tendo sido
recepcionado pela Constituição Federal, segundo entendimento desta Corte. Confira-se:
Embargos Infringentes do Julgado. Homicídio culposo (CPM, art. 206, § 1º). 1) Preliminar de
não conhecimento arguida por Ministro do STM. Rejeição. O Ministério Público Militar tem
legitimidade para opor Embargos Infringentes. O art. 538 do CPPM consagrou a paridade de
armas quanto à oposição de embargos infringentes e de nulidade contra as decisões desta
Corte, não unânimes, em sede de recurso em sentido estrito e de apelação. Precedentes do
STM. (...) Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, rejeitados os
embargos. Decisão majoritária. (Embargos nº 2-59.2006.7.03.0203/DF, Relator Ministro
Lúcio Mário de Barros Góes, julgada em 2/4/2013, DJe de 3/5/2013);
ABSOLVIÇÃO DE CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANUTENÇÃO NESTA CORTE
SUPERIOR DE JUSTIÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES
DO JULGADO PELO MPM. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
RECURSAL E DE INTERESSE RECURSAL, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM
SEDE DE APELAÇÃO. A legitimidade recursal do representante do MPM para oposição de
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado já foi amplamente discutida em sede de
Agravo Regimental, ocasião em que esta Corte Superior de Justiça conheceu do aludido
recurso pro societate e determinou o seu recebimento. (...) Recurso não acolhido. Decisão
unânime. (Embargos nº 33-70.2010.7.02.0202/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Marques
Soares, julgada em 30/10/2012, DJe de 28/11/2012).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
dos embargos infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em razão da
inconstitucionalidade/não recepção do art. 538 do CPPM, por falta de amparo legal.
Assim, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo
ser conhecido.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar requer a prevalência do voto divergente
proferido pelo Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, para o fim de ser decretada a
prisão preventiva da Segundo-Sargento Juliana Lopes Santos, possibilitando, assim, a
inclusão do termo de deserção no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
2. Razões de decidir
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os autos, a Segundo-Sargento da Aeronáutica Juliana Lopes
Santos consumou, em 6/10/2023, o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal
Militar (CPM).
O Ministério Público Militar, em 2/8/2024, requereu a decretação da prisão
preventiva da embargada, com a expedição do mandado de prisão e a inclusão do nome dela
no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
O magistrado de primeira instância indeferiu o pleito ministerial em razão da
ausência dos requisitos autorizadores.
Inconformado, o Ministério Público Militar recorreu da decisão para que fosse
decretada a prisão preventiva da desertora, com fundamento no art. 255, alíneas “d” e “e”, do
CPPM, para fins de assegurar a aplicação da lei penal militar e pela manutenção das normas
ou princípios de hierarquia e de disciplina militares.
Em seus fundamentos, justifica a necessidade da medida extrema nos seguintes
termos:
(...) O que se coloca em tema é que, como destacado, não é possível a inserção do Termo de
Deserção no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), por impropriedade, diga-se,
da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 417, de 20 de setembro de 2021, e essa
inclusão seria importante para multiplicar os mecanismos de captura de um desertor.(...)
Pois bem.
Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de deserção, o qual prevê como indispensável a lavratura do
termo de deserção pela autoridade militar, nos termos do art. 451 do CPPM:
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará
lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo
por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
O termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado de prisão, o
que significa que, uma vez consumado o crime, o desertor já está passível de prisão,
conforme preceitua o art. 452 do CPPM:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º, LXI:
Art. 5º (...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não há dúvidas de que a lavratura do termo de deserção é suficiente
para fundamentar a prisão do desertor, seja por captura, seja por apresentação voluntária.
Contudo, como as autoridades de segurança pública tomarão conhecimento da
existência do termo de deserção, a fim de viabilizar a captura do desertor?
A solução ao questionamento é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente pelo Poder Judiciário,
em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de segurança pública e
judiciárias. Ela tem como função a consolidação de dados relativos a pessoas presas,
procuradas e submetidas a medidas penais.
Assim, outra dúvida exsurge: enquanto o desertor estiver na condição de
trânsfuga, é possível inserir seu nome no BNMP com a simples lavratura do termo de
deserção?
A resposta a essa indagação foi dada aos magistrados por meio do Ofício-
Circular n.º 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes
termos:
Assunto: Atualização da TPU de interesse da JMU.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Em aditamento ao Ofício Corregedoria 3976718 e tendo em vista o noticiado no
Ofício 4099547, informo a Vossas Excelências que já foi publicada a edição da Tabela
Processual Única de novembro, conforme reivindicado, em coordenação com esta
Corregedoria, pela Drª Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar
e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ.
2. Além disso, consta que a DITIN procedeu à habilitação dos códigos noticiados e de
interesse da Justiça Militar da União.
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0 (Movimento15426
"Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 108 -
"Decretação de Prisão Criminal" ; e
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) que seja retificada a autuação dos Processos / IPM que tratam de lesão corporal culposa
para que os dados a serem enviados ao DATAJUD tenham a leitura adequada.
4. Conforme pontuou a mencionada magistrada, as atualizações já foram publicadas na TPU
e habilitadas no e-Proc/JMU.
Atenciosamente,
José Coêlho Ferreira
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
Assim, com a atualização da Tabela Processual Única (TPU), aos magistrados
passou a ser possível registrar no Sistema e-Proc, por meio do Movimento 15425, a situação
"aguardando captura ou apresentação de desertor". A decisão lançada em tal movimento,
fundamentando a prisão do desertor no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI,
da Constituição Federal, é suficientemente hábil a ser inserida no BNMP, o que viabilizará a
sua captura.
Dessa forma, se o objetivo é a inclusão do nome do desertor no BNMP,
incabível a decretação de prisão preventiva, pois, para tal, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255 do CPPM:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Ora, a inclusão do nome do trânsfuga no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do desertor e se forem devidamente demonstrados os motivos que
a justifiquem.
Nestes autos, certo é que não há qualquer comprovação de que, neste momento,
estando a desertora na condição de trânsfuga, ela tenha dado causa real à decretação da
medida, a qual é desnecessária para a inclusão do seu nome no BNMP, como demonstrado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e de não acolhê-los para manter o
acórdão embargado, considerando que não há necessidade de se decretar a prisão preventiva,
uma vez que o art. 542 do CPPM já estabelece a prisão do desertor, cabendo ao Juiz
determinar a inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001375118v14 e do código CRC a9afcbfd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/09/2025, às 16:10:40
7000160-39.2025.7.00.0000
40001375118.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000160-39.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JULIANA LOPES SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado nº
7000160-39.2025.7.00.0000/DF, ocorrido na Sessão Ordinária do dia 2/9/2025, votei
vencido, consoante as razões que passo a expor.
Antes de tratar do mérito, cumpre enfrentar matéria preliminar, arguida pela
Defensoria Pública da União (DPU) (evento 9).
1. QUESTÃO PRELIMINAR - Não conhecimento dos Embargos opostos pelo
Ministério Público Militar (MPM)
O Órgão de Defesa Pública, suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de
não conhecimento do instrumento recursal interposto pelo Parquet das Armas, considerando
ser inconstitucional a atuação do Órgão ministerial, na condição de Custos Legis, em recurso
que entende ser exclusivo da Defesa.
A Instituição Defensória sustenta que o manejo dos Embargos Infringentes e de
Nulidade pelo Custos Legis traduz “notória afronta ao texto constitucional e aos regramentos
infraconstitucionais, como também a tratados internacionais como o Pacto São José da
Costa Rica”. Nesse fio, alega que:
É inconstitucional a norma que permite a interposição de Embargos Infringentes do Julgado
pela acusação, porque viola o princípio da igualdade no prisma substancial, pois a existência
do referido (sic) Embargos se justifica pela necessidade de conferir maior grau de certeza às
decisões condenatórias.
Alfim, “requer, em preliminar, o não conhecimento destes Embargos, por ser
inconstitucional”.
Concessa venia, a despeito da substanciosa motivação alinhavada pelo Defensor
Público atuante neste Tribunal, divirjo de seu entendimento, posicionando-me pela rejeição
da vertente preliminar.
No que tange à inconstitucionalidade da atuação do Órgão ministerial, no
manejo de Embargos Infringentes, por se tratar de suposta ferramenta privativa da defesa,
entendo tratar-se de tese inapta a subsidiar o não conhecimento do recurso em tela.
Nesse sentido, deve ser levada em conta a literalidade do próprio art. 538 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), cristalina ao indicar que, no âmbito do Direito
Adjetivo Castrense, os Embargos Infringentes podem ser manejados, indistintamente, por
quaisquer das partes no processo, cabendo ressaltar que o texto legal inicia-se com a menção
ao Ministério Público, e não à Defesa:
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (Grifo
nosso)
Além da previsão legal expressa, o sistema jurídico pátrio encontra-se
estruturado para preservar e proteger as garantias do réu, sem prestigiar uma das partes em
detrimento da outra, ou seja, sem macular a paridade de condições entre elas, até o trânsito
em julgado do processo.
Nesta esfera judicial castrense, tal fato avulta de importância, pois os bens
jurídicos tutelados vão além de cada tipo penal isoladamente considerado, sobretudo quando
se tem em conta que a preservação da hierarquia e da disciplina repousa no âmago desta
Justiça Especializada.
A partir de tal premissa, não é possível, em sede de jurisdição militar, manter-se
à disposição do réu o instrumento recursal sub examen e subtrai-lo do Órgão de Acusação,
sob pena de se comprometer a atuação deste último, que visa, primordialmente, à garantia da
higidez dos princípios basilares das Forças Armadas e de seu regime jurídico específico.
Logo, sob esse prisma, não cabe falar em violação ao princípio da igualdade ou mesmo ao
instrumento internacional aventado pela Defesa Pública.
Ademais, como regra geral de Direito, em caso de dúvidas sobre a
responsabilidade penal do réu, diante da eventual insuficiência de provas ou qualquer
incerteza sobre a caracterização delitiva, a inocência deverá ser presumida, sendo a
absolvição medida imperiosa. Tudo, sem confundir a realização da Justiça com a supressão, a
qualquer das partes, do instrumento recursal em tela.
Nesse vértice, uma vez que nos julgamentos colegiados são admitidas decisões
por maioria de votos, é claramente legítima a possibilidade de o MPM questionar, por meio
de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, veredito que lhe tenha sido desfavorável
em segunda instância, como previsto no art. 538 do CPPM. Esta hipótese afigura-se ainda
mais legítima, em se tratando de questão processual. Inclusive para aperfeiçoar-se a
jurisprudência e firmar-se o entendimento mais adequado sobre questões controversas.
Impende registrar que a legitimidade de tal prerrogativa ministerial ressai do
próprio regime jurídico atribuído ao Parquet, à luz do que estabelecem os art. 127, caput
1, e
129, I
2, ambos da Constituição Federal, em cotejo com os art. 1º
3, 6º, V e XV
4, e 116, I e III
5,
todos da Lei Complementar nº 75, de 1993.
Uma singela intelecção dos referidos dispositivos é o bastante para respaldar a
atuação do MPM no processo, seja de forma imparcial, como Custos Legis, seja enquanto
parte processual, como Dominus Litis. Ambas as perspectivas de atuação podem ocorrer de
modo concomitante, em um mesmo processo, sem que isso macule o arcabouço valorativo
mencionado.
Nesse panorama, se ao réu é dispensada a salvaguarda integral dos aludidos
princípios constitucionais, ao MPM deve ser assegurado o direito de exercer suas atribuições
de forma ampla, em qualquer das hipóteses de atuação legalmente previstas. Adotar
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

raciocínio diverso equivale a extirpar, do Parquet Castrense, o desempenho de seu próprio
munus constitucional.
Assim, inobstante os respeitáveis entendimentos contrários, esta Corte tem
posicionamento majoritário consolidado, no sentido da recepção integral do aludido
dispositivo pela Constituição da República, eis que ausente qualquer ofensa principiológica
ou normativa, como ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
OPOSIÇÃO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. INCISO II DO § 5º DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACÓRDÃO
DE SEGUNDO GRAU. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO.
PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ACOLHIDO. MAIORIA.
Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de Nulidade pro societate,
consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas sem que se possa falar em
suposta violação ao Princípio da Isonomia. Nesse contexto, o citado dispositivo foi
recepcionado pela ordem constitucional em vigor. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria. A despeito da dicção do inciso II do § 5º do artigo 125 do Código Penal
Militar ressaltar a expressão 'sentença condenatória recorrível’, a interpretação mais
consentânea do citado dispositivo com o atual entendimento forjado pelo Excelso Pretório é
no sentido de que tanto os Acórdãos reformatórios, quanto os confirmatórios da condenação,
e nesse caso, independentemente da manutenção, do aumento ou da diminuição da pena,
constituem causa interruptiva da prescrição. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por
maioria. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000650-37.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgamento em 04/03/2021,
publicado em 06/04/2021) (grifos nossos)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CÓDIGO DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO
(CTB).
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL / NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS
PELO MPM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEÇA EXCLUSIVA DA DEFESA.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 303, § 1º, DO CTB. TESE
DEFENSIVA AFASTADA. ART. 210, § 2º, DO CPM. NORMA ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
avanço legal reclamado pelo ordenamento jurídico seria inserir, no Código de Processo
Penal comum, a possibilidade de o Ministério Público opor Embargos Infringentes do
Julgado, sem retirar, portanto, essa previsão do art. 538 do CPPM. Haveria retrocesso se, ao
invés de ampliar os legitimados à oposição de Embargos Infringentes na seara comum, o
MPM fosse subtraído dessa possibilidade perante a JMU. Preliminar de inconstitucionalidade
parcial/não recepção do art. 538 do CPPM rejeitada. Decisão por maioria. 2. A JMU,
diversamente da seara comum, atua em apenas duas instâncias, inexistindo os Recursos
Especiais para o STJ. Isso reduz o aprofundamento processual dedicado a provar eventual
culpa do agente. Prevalece, nesse prisma, o interesse de a sociedade obter decisões mais
consistentes, em face da imperiosa tutela das Forças Armadas, a qual é exercida por esta
Justiça Especializada. 3. Com a previsão dos Embargos Infringentes pro societate, evita-se a
impunidade de réus que, em regra, são militares da ativa, os quais ocupam, mediante a
confiança de seus superiores, sensíveis cargos castrenses e, quando forem civis, atingem a
mais eficiente ferramenta de proteção da sociedade – as Forças Armadas. Preliminar de
ausência de interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão
por maioria. 4. No conflito aparente de dispositivos penais, a norma especial prevalente deve
ser aquela que realize, no caso concreto, a maior proteção aos princípios e aos valores
fundamentais castrenses, como a hierarquia, a disciplina, o dever, o serviço militar e a
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regularidade das Forças Armadas. 5. Ressalvando-se o caso concreto como o mais fiel
balizador da decisão do Magistrado, a perfeita tipicidade das condutas criminosas aos tipos
expressamente previstos no CPM exclui a aplicação de outras normas, ainda que intituladas
de especiais no âmbito da Legislação Ordinária. 6. Embargos Rejeitados. Decisão
majoritária.
(EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
nº
7000199-
75.2021.7.00.0000, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
julgamento em 24/06/2021) (grifos nossos)
A temática em questão foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal
(STF), no HC 159777/RJ, em cuja decisão o Relator, Min LUIS ROBERTO BARROSO,
consignou:
8. Prossegue a narrativa para alegar a inconstitucionalidade do artigo 538 do Código de
Processo Penal Militar. Isto porque, de acordo com doutrina “praticamente unânime”, os
“embargos Infringentes do Julgado são uma ferramenta dotada de caráter eminentemente
defensivo, utilizado para pleitear a reforma de acórdão não unânime que seja desfavorável ao
cidadão em julgamento”. Nessas condições, conclui que, no caso, deve ser aplicado,
subsidiariamente, o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, que restringe o
cabimento de embargos infringentes à hipótese de “decisão de segunda instância desfavorável
ao réu”.
(...)
10. Com essa argumentação, requer a concessão da ordem a fim de “declarar a
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, com a consequente
anulação” da condenação imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia que seja
“reconhecida a inconstitucionalidade/não recepção do art. 538, do Código de Processo
Penal Militar”. Além disso, subsidiariamente, requer a absolvição do acionante.
Decido.
11. O habeas corpus não deve ser concedido.
(...)
13. Além disso, “A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, na ausência de
norma específica no CPPM aplica-se, subsidiariamente, a Lei Adjetiva comum” (RE
595.058-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, vg. HC 126.082, Rel. Min.
Marco Aurélio; HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto; HC 126.082, Rel. Min. Marco Aurélio. De
modo que, no caso, deve ser aplicado o regramento específico da legislação militar, previsto
no artigo 538 do CPPM.
(...)
15. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas
corpus.
(STF. HC 159777. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento 09/08/2018.
Publicação: 16/08/2018) (grifos nossos)
Destarte, não remanescem dúvidas quanto à legitimidade conferida ao MPM,
pelo CPPM, para opor Embargos Infringentes pro societate, na vigilância da hierarquia e
disciplina castrenses, pois tal via recursal constitui verdadeira garantia da paridade d’armas,
materializando, no processo, a igualdade constitucional.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, impõe-se rejeitar a referida questão preliminar, considerando ser o
MPM parte legítima para interpor Embargos Infringentes, nos moldes delineados pelo art.
538 do CPPM.
2. MÉRITO
Os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado são cabíveis contra julgado
não unânime proferido por esta Corte, conforme os art. 538 e 539 do CPPM e art. 124, I, “a”,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), panorama certificado in casu.
2.1. Contextualização da insurgência
Cuida-se de recurso oposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM),
contra o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) n.º 7000231-
70.2023.7.11.0011, no qual os Membros deste Sodalício, por maioria, negaram provimento à
irresignação ministerial para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor de JULIANA LOPES
SANTOS , ex-Terceiro-Sargento do Quadro de Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica –
Serviço de Enfermagem (3S QSS SEF).
Colhe-se dos autos que JULIANA LOPES SANTOS, ora Embargada, então
praça pertencente ao efetivo do Hospital de Força Aérea de Brasília (HFAB), ausentou-se de
sua Organização Militar (OM) no dia 30/8/2023, vindo a consumar o crime de deserção em
8/9/2023, fato ensejador da lavratura do Termo de Deserção na data de 6/10/2023 [Instrução
Provisória de Deserção (IPD) nº 7000231-70.2023.7.11.0011, evento 1, p. 19/21].
Em 2/8/2024, o MPM requereu a decretação da prisão preventiva da Trânsfuga,
argumentando estarem presentes os pressupostos e fundamentos para a medida, bem como a
expedição do respectivo mandado de prisão e sua inclusão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP) (evento 69 da IPD).
Em 6/8/2024, o Magistrado da 2ª Auditoria da 11ª CJM indeferiu o pedido
ministerial, por não constatar a presença dos seus requisitos autorizadores, ensejando, via de
consequência, a interposição de RSE pelo MPM (eventos 71 e 74 da IPD).
O recurso foi apreciado por esta Corte na sessão de julgamento de 10 a
13/2/2025, quando a maioria dos Ministros decidiu negar provimento ao inconformismo, para
manter incólume o decisum recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do Voto Condutor, da lavra do Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, então Relator
do feito. Na oportunidade, acompanhei o entendimento do Relator, ao qual aderiram os
Ministros Artur Vidigal de Oliveira, Relator da presente insurgência, Alte Esq Cláudio
Portugal de Viveiros, José Barroso Filho, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino e a Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, conforme o Extrato de Ata (RSE nº 7000231-
70.2023.7.11.0011, evento 42, EXTRATOATA1).
Compuseram a corrente divergente os Ministros Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, José Coêlho Ferreira, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de
Farias, Alte Esq Leonardo Puntel e o Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, os quais
proviam o recurso ministerial, para reformar a decisão exarada nos autos da IPD nº 7000231-
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

70.2023.7.11.0011, decretando a prisão preventiva da Embargante, com fundamento no art.
254, c/c as alíneas "b", "d" e "e" do art. 255, ambos do CPPM, e a determinação de expedição
do correspondente Mandado de Prisão.
A tese preponderante manteve o decisum indeferitório da decretação da prisão
preventiva (evento 71 da IPD), como deliberado pelo Juízo a quo, tendo em vista o não
enquadramento da situação de fato em nenhuma das hipóteses autorizadoras de segregação
cautelar, previstas no art. 255 do CPPM.
2.2. O voto minoritário e o inconformismo da PGJM
O Parquet Castrense manejou os Embargos Infringentes em apreciação com o
propósito de tornar prevalente o voto representante da corrente vencida, que dava provimento
ao recurso ministerial para, com a reforma da decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 6/8/2024, nos autos da IPD nº 7000231-
70.2023.7.11.0011, decretar a prisão preventiva da Embargada, com fundamento no art. 254,
c/c as alíneas "b", "d" e "e" do art. 255, tudo do CPPM, determinando-se a consequente
expedição do mandado de prisão.
A título de contextualização, trago à colação excertos do voto representante da
corrente minoritária, solução jurídica ora almejada:
Não obstante todo o arcabouço legal para a perda da liberdade por flagrante delito, o caso
concreto se adequa aos critérios da prisão preventiva, a saber: a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei, a manutenção da hierarquia e disciplina militares e
a existência de fatos contemporâneos, previstos tanto na legislação adjetiva comum quanto na
castrense.
(...)
Assim, verifica-se que a 3º Sgt Juliana Lopes Santos deixou de se apresentar à Unidade em
que servia, especificamente na Central de Material e Esterilização do Hospital de Força
Aérea de Brasília (HFAB), desde 30.8.2023. Dessa forma, o início da execução do delito se
operou em 8.9.2023, a partir da zero hora, momento em que inaugurou o 9º dia de ausência da
militar, e ocorreu a configuração do delito de deserção, capitulado no art. 187 do CPM,
materializado pelo Termo de Deserção.
No evento 66 da IPD 7000231-70.2023.7.11.0011, o Brigadeiro Médico Maurício Ribeiro
Braga, Diretor do HFAB, respondeu à Justiça Militar da União (JMU) que todas as
diligências para localização da desertora foram infrutíferas, como a busca de endereços em
Brasília-DF e as consultas ao Obituário Nacional e ao Tráfego Internacional de Pessoas.
(...)
No caso concreto, identificam-se as hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255
do CPPM, na medida em que se encontram ameaçadas a conveniência da instrução criminal,
a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares.
(...)
Por último, acerca do fundamento da Decisão de primeiro grau, segundo a qual não haveria a
contemporaneidade para o fim de decretação da custódia cautelar, cabe salientar que o citado
requisito não pode ser invocado para os casos de crime de deserção, pois tal delito possui
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza permanente, ou seja, o momento consumativo prolonga-se no tempo, somente
cessando a permanência com a apresentação voluntária do trânsfuga ou com a sua captura.
Desse modo, o fato delitivo é atual. Significa dizer que a prisão preventiva é contemporânea
dos atos justificadores dos riscos que se pretende evitar, como a conveniência da instrução
criminal, a aplicação da lei e a manutenção da hierarquia e da disciplina.
(...)
Portanto, não se identifica a falta de contemporaneidade, quando, como no caso dos autos, se
tratar de delito de natureza permanente, conforme prevê a jurisprudência desta Corte e do
Pretório Excelso.
Assim, observados os fatos do caso concreto e as disposições normativas processuais, a
medida de restrição cautelar da liberdade é absolutamente necessária e, consequentemente, a
inclusão do nome da Recorrida no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (Evento 45, DECLARAÇÃO DE VOTO1, do RSE)
Em que pese o esmero aplicado na fundamentação do voto sustentador da
posição divergente, ao qual consigno meu respeito, entendo que, no vertente caso, não estão
presentes todos os requisitos necessários à concessão da medida constritiva de caráter
excepcional, nos exatos moldes sufragados pelo entendimento predominante.
Por conseguinte, reafirmando minha convicção anterior, considero não assistir
razão à PGJM, na irresignação recursal sub examine.
2.3. Dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva
O ordenamento jurídico pátrio tem como regra fundamental a preservação do
direito de liberdade dos indivíduos, nos moldes das garantias estabelecidas no art. 5º da
Constituição Federal. Nesse contexto, qualquer deliberação restritiva do direito de ir e vir dos
cidadãos é considerada excepcional, sendo legítima somente se motivada por razões de fato,
adequadas às hipóteses legais previstas na legislação correlata, aptas a fundamentar o ato
constritivo.
Em sede conceitual, há diversos tipos de prisão, cada uma delas com previsão
legal própria e destinação específica, sendo a preventiva uma dessas espécies. A segregação
preventiva tem natureza essencialmente processual, com o escopo de assegurar a instrução do
processo penal, evitar a fuga do acusado ou impedir a continuidade de atividade criminosa.
Na seara castrense, o regramento da clausura preventiva encontra-se disposto
nos art. 254 e seguintes do CPPM. O art. 254 trata da competência e requisitos para a sua
decretação, e o art. 255 elenca as hipóteses admissíveis para o recolhimento preventivo do
acusado, em caso de crime militar:
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
In casu, por tratar-se de crime de deserção devidamente consumado pela
Embargada, não se pode olvidar que a lei conferiu força de Mandado de Prisão ao próprio
Termo de Deserção, conforme dispõe o art. 452 do CPPM:
Efeitos do termo de deserção
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Todavia, a prisão ex vi legis do desertor, autorizada pelo dispositivo em
epígrafe, é medida completamente dissociada do instituto da prisão preventiva, cujo decreto
há de estar escudado na concretude dos fatos e nos requisitos autorizadores da medida, vale
dizer, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. A propósito, é esclarecedora a lição
doutrinária de Cícero Robson Coimbra:
(...) Por fim, pela letra da lei processual penal militar, também pode ser arrimada a prisão
preventiva na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Enquadram-se aqui as situações em que o acusado (indiciado) evidencia um comportamento
acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação a seus superiores e subordinados, desde que
relacionado ao fato delituoso em apuração, ou então quando a conduta criminosa evidenciou-
se de tamanha gravidade, significando uma quebra tão grande de expectativa almejada, que a
prisão do acusado é a única forma de retomar a normalidade disciplinar e hierárquica do
ambiente em que o fato foi praticado. (in Manual de Direito Processual Penal Militar,
Saraiva, 2014, pág. 586) (grifos nossos)
2.4. Da ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar na hipótese sub oculi
A decretação da segregação preventiva requer a indicação de fundamentos
concretos, extraídos de elementos constantes dos autos, aptos a demonstrar, não só a
existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do
CPPM), mas também o cumprimento de, ao menos, um dos critérios autorizativos previstos
no art. 255 do CPPM.
Tenho que a discussão posta no presente caso (centrada no lapso temporal entre
a prática do delito e o pedido formulado pelo MPM), não pode se restringir, unicamente, à
aferição da existência de contemporaneidade, sendo imperiosa a verificação da necessidade
da prisão e da presença dos requisitos de cautelaridade.
Segundo o que consta dos autos de origem, verifico a existência de
circunstâncias reveladoras da efetiva ocorrência do crime de Deserção, capazes de compor o
fumus comissi delicti.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, malgrado tal prática delitiva ser extremamente danosa à ordem
administrativa castrense, percebo a não comprovação nos autos do periculum libertais, isto é,
a necessidade da clausura cautelar para a segurança da aplicação da lei penal militar ou para a
manutenção das normas ou princípios da hierarquia e disciplina militares.
A Decisão hostilizada (evento 71 da IPD) arrimou-se na ausência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar, previstos no art. 255 do CPPM, c/c o art. 312, § 2º, do
Código de Processo Penal comum (CPP). Nesse viés, o Juiz Singular apresentou os seguintes
fundamentos:
In casu, verifica-se que, apesar de presentes os requisitos do art. 254 do CPPM, estão
ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 255 do CPPM e
no art. 312 do CPP, especialmente no que tange à contemporaneidade.
Conforme o termo de deserção, a ex-militar faltou ao expediente da OM em 30 de agosto de
2023 (há quase um ano), em tese, consumando-se a deserção em 8 de setembro de 2023 (ev.
01, fls. 19/21).
Apesar de toda a estrutura, capilaridade, logísica (sic) e aparato que detém, os primeiros
esforços envidados pela Força Aérea para localização da trânsfuga deram-se mais de 4
(quatro) meses depois dos fatos, em 23 de janeiro de 2024 (ev. 31).
Ademais, não consta dos autos qualquer informação acerca da efetiva realização, pela
Polícia Judiciária Militar, de diligência nos endereços indicados pelo parquet situados no
estado do Rio de Janeiro (ev. 35, 37, 54 e 66). Especificamente no ev. 66, a autoridade
militar fornece o detalhamento apenas das diligências realizadas no Distrito Federal. Assim,
existem diligências pendentes de realização.
Outrossim, até o presente momento, também não há, nos autos, elemento probatório que
esclareça a informação constante no Ofício nº 34/SIJ/14892 (ev. 19) no sentido de que a
trânsfuga teria solicitado espontaneamente o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea
antes da instauração desta IPD.
Compulsando as folhas de alterações da desertora (ev. 13, doc. 03), constata-se, ainda, que,
nos anos de 2022 e de 2023, a ex-militar foi considerada, por diversas vezes, "incapaz
temporariamente" pela Junta de Saúde Local do HFAB, inclusive com restrição para escala de
serviço armado.
Some-se a isso o fato de ter sido concedida licença para tratamento de saúde própria entre
outubro e dezembro de 2022 e entre janeiro e fevereiro de 2023 (ev. 13, doc. 03, fls. 51/53),
situações que, em uma análise preliminar, podem indicar eventual vulnerabilidade hábil a ter
ensejado a sua deserção e que demandam cautela deste Juízo na decretação de medidas
extremas.
Por oportuno, saliento que o termo de deserção é suficiente para a prisão da ex-militar nos
termos do art. 452 do CPPM, não sendo necessária a requerida decretação da prisão
preventiva. (...)
Rogata maxima vênia ao MPM, entendo que não estarem (sic) presentes, até o momento,
quaisquer das hipóteses legais da decretação da medida cautelar criminal extrema, na esteira
jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva formulado pelo MPM, eis
que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do
CPPM c/c art. 312, § 2º, do CPP, sem prejuízo da renovação do pedido caso surjam novos
elementos que justifiquem a medida. (Grifos nossos)
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando os autos da IPD, constata-se não haver qualquer alteração no
cenário fático descrito na decisão de primeira instância, sobretudo nos trechos em destaque,
indicativos da existência de pendências acerca do cumprimento, pela autoridade de polícia
judiciária militar, das diligências requeridas pelo MPM nos autos do processo de origem.
Permanece inalterado o quadro verificado por ocasião do julgamento do RSE nº
7000231-70.2023.7.11.0011, no sentido de não terem sido esgotadas as medidas para a
captura da desertora. No caso, as diligências requisitadas pelos Promotores de Justiça Militar,
Dr. Cícero Robson Coimbra Neves e Dr. Soel Arpini, especificamente quanto à busca e
apreensão da Trânsfuga no endereço residencial de seus pais, na cidade do Rio de Janeiro/RJ
(eventos 35 e 37 da IPD). Inclusive, consta dos autos que o MPM reiterou a necessidade de
tal diligência, em manifestação acostada no evento 54 da IPD, não havendo indicação alguma
de providências para o cumprimento do pleito ministerial.
Somado a isso, tem-se que não foi possível identificar qualquer informação
esclarecedora sobre o possível licenciamento, a pedido, da Terceiro-Sargento JULIANA
LOPES SANTOS das fileiras da Força Aérea, situação provável de ter ocorrido, antes
mesmo da instauração da IPD, conforme noticiado no Ofício nº 34/SIJ/14892, de 14/12/2023,
do Diretor Interino do HFAB (evento 19 da IPD).
Todo esse panorama revela ser frágil, na espécie, a existência do periculum
libertatis, considerado como o risco concreto, decorrente da liberdade da Embargada, para a
segurança da aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas ou princípios
da hierarquia e disciplina militares. Destarte, a ausência desse requisito desautoriza a
pretendida medida restritiva, em desfavor da Trânsfuga.
2.5. Do posicionamento predominante no caso concreto
Reafirmando considerar mais acertado o raciocínio da corrente majoritária, no
sentido da ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva na vertente hipótese,
peço vênias para trazer a lume as razões do voto condutor, com a percuciente análise do
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH:
No caso concreto, cabe verificar se estão ou não presentes a prova do fato delituoso e os
indícios suficientes de autoria, requisitos do art. 254 do CPPM, bem como os requisitos do art.
255, alíneas “d” e “e”, do mesmo Código, usados como fundamentos para pedir a decretação
da Cautelar, a saber: “segurança da aplicação da lei penal militar” e a “exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares”.
Presentes tais requisitos, respectivamente, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis,
estaria autorizada a decretação e/ou a manutenção da prisão preventiva.
Não resta dúvida de que estão presentes tanto a prova, em tese, de existência de crime, como
de autoria, considerando a natureza do crime e o próprio Termo de Deserção.
Doutra feita, entendo que não restou demonstrada a existência do periculum libertatis para a
segurança da aplicação da lei penal militar ou para a manutenção das normas ou princípios
de hierarquia e de disciplina militares, como bem fundamentado na decisão do magistrado da
2ª Auditoria da 11ª CJM, com a qual concordo integralmente:
(...)
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que a decisão do magistrado que indeferiu a prisão preventiva se alinha com o
entendimento deste Relator, no sentido da excepcionalidade das prisões cautelares, cujo
deferimento depende da presença, concreta, de elementos factuais que a justifique, o que não
vislumbro no presente caso.
(...)
Além disso, insta consignar que o Representante do MPM, em suas Razões Recursais,
fundamentou seu pedido na impossibilidade da inserção do Termo de Deserção no Banco
Nacional de Mandados de Prisão (sic) (BNMP), por entender que existe “impropriedade” na
Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 417, de 20/9/2021.
Ainda que seja razoável criticar-se a impossibilidade de inclusão dos trânsfugas no BNMP,
melhor seria propor, pelos canais institucionais, a alteração da citada Resolução nº 417, de
20/9/20, mas não utilizar-se da prisão preventiva para tal propósito.
A situação do caso em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais previstas no
art. 255, caput e alíneas, do CPPM que autorizariam o decreto da prisão preventiva.
Dessa forma, entendo que não há reparo a ser feito à decisão judicial que indeferiu o pedido
de decretação da prisão preventiva da Sgt JULIANA LOPES SANTOS, sem prejuízo de que
novas circunstâncias venham a autorizar uma reanálise da situação pelo magistrado. (Evento
48 do RSE)
Nesses termos, a meu ver, encontra-se irretocável o Acórdão embargado. Firmo
o meu entendimento de que não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da
segregação preventiva da Embargada, em especial a existência do periculum libertatis para a
segurança da aplicação da lei penal militar ou a manutenção das normas ou princípios da
hierarquia e disciplina militares.
2.6. Da possibilidade de lançamento do nome da desertora no BNMP
Anoto, apenas a título informativo, a existência de providência no sistema e-
Proc/JMU, direcionada às hipóteses de desertores foragidos, consistente no registro do
movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação de desertor”. Trata-se de medida
contemplada no Ofício-Circular nº 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça
Militar, própria para os casos em que se aguarda a captura ou apresentação de desertores.
Além desse registro, o mesmo Ofício-Circular noticia a possibilidade, no e-
Proc, de providência apta e suficiente a permitir a inclusão do nome de trânsfugas no BNMP
– o movimento 15426 "Captura ou Apresentação de Desertor" equivalente à"Decretação
de Prisão Criminal" - o que, em tese, torna despicienda a decretação da prisão preventiva.
Confiram-se os termos do Ofício:
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0 (Movimento15426
"Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 108 -
"Decretação de Prisão Criminal" (...)
Seguindo esse viés, esta foi a solução jurídica delineada pelo eminente Ministro
Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, no julgamento do RSE nº 7000190-
74.2025.7.00.0000, assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
DESERÇÃO.
PARQUET
MILITAR.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ÁREA DE RISCO. DADO GENÉRICO.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO TRÂNSFUGA NO
BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP). POSSIBILIDADE.
TERMO DE DESERÇÃO. FORÇA EXECUTIVA PRÓPRIA DE CONSTRIÇÃO DA
LIBERDADE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE
PRISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM. REGISTRO NO SISTEMA E-PROC.
POSTERIOR INCLUSÃO NO BNMP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão
preventiva exige motivação concreta e idônea, fundada nos requisitos legais dos arts. 254 e
255 do CPPM. A mera menção à residência do trânsfuga em área de risco, sem a realização
de quaisquer diligências prévias em um longo período após a deserção, não autoriza a
concessão do pleito com lastro nessa constrição cautelar. Sobretudo, porque não restou
caracterizada a presunção de fuga ou algum impedimento para a captura, que impliquem a
frustração da segurança da lei penal militar e dos princípios vetores da Hierarquia e da
Disciplina militares. A inércia estatal para a localização do desertor, inclusive em área ou
endereço diverso, não justifica, por si só, a decretação da medida extrema, sob pena de
esvaziamento de sua excepcionalidade. (...) Recurso parcialmente provido para manter o
indeferimento da prisão preventiva e determinar ao Juízo de Primeira Instância a adoção
das providências administrativas necessárias à inclusão do nome do desertor no BNMP, com
as competentes informações processuais e a ressalva da entrega imediata do preso ao Exército
Brasileiro.
Decisão
por
maioria.
(Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000190-
74.2025.7.00.0000/RJ. Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 18/6/2025. Data de Publicação: 1º/7/2025) (grifos nossos)
Não é demais observar que a inclusão do nome de trânsfuga no BNMP,
correspondente aos efeitos do art. 452 do CPPM, é ação diversa da mera suspensão ou
sobrestamento do processo de deserção.
A conjuntura fática estampada nos autos de origem indica a necessidade de se
avaliar, no momento atual, se é apropriada e pertinente a inserção do nome da desertora no
BNMP. Subsistem medidas pendentes de cumprimento, concernentes ao exaurimento das
diligências para a captura da trânsfuga JULIANA LOPES SANTOS e, sobretudo, a incerteza
sobre um suposto pedido de desligamento voluntario da Força Aérea, anterior à consumação
do delito.
Assim, deixo de manifestar-me, de maneira conclusiva, sobre a adoção da
providência processual atinente ao Movimento 15426 "Captura ou Apresentação de
Desertor" - "Decretação de Prisão Criminal". Julgo, porém, essencial determinar-se ao
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM o acompanhamento da evolução do quadro fático e
a avaliação da oportunidade propícia para se empreender a ação supracitada, sem
causar constrangimento ilegal à Acusada.
2.7. Conclusão
À luz de todas essas considerações, verifica-se que o entendimento majoritário
adotado por esta Corte, no julgamento do RSE nº 7000231-70.2023.7.11.0011, foi o mais
acertado. Deve ser mantida a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva,
em desfavor de JULIANA LOPES SANTOS, ex-3S QSS SEF, em razão do não
preenchimento dos pressupostos legais autorizadores.
Tendo sido estas as razões que nortearam a minha convicção, votei no sentido
de conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
PGJM, para manter íntegro o Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374967v12 e do código CRC 23829bf2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 04/09/2025, às 15:29:48
1. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
2. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei;
3. Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta lei Complementar, é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais
e dos interesses individuais indisponíveis.
4. Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: (...) V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da
lei; (...) XV - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando
entender existente interesse em causa que justifique a intervenção;
5. Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça
Militar: I - promover, privativamente, a ação penal pública; (...) III - manifestar-se em qualquer fase do processo,
acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a
intervenção.
7000160-39.2025.7.00.0000
40001374967.V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR